Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-06.2020.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001472-06.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PORTUGAL DE AMORIM - CPF: 798.646.941-20 (APELANTE), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 004.093.011-40 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), JOSÉ MALAQUIAS DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RECÉM-NASCIDO COM SÍNDROME DE DOWN. MORTE DO INFANTE. CIRURGIA CARDÍACA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
HOSPITAL

MUNICIPAL.
ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS.

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o
dano
, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do Código Civil.

Não há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão do corpo clínico do Hospital Municipal de Paranatinga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL PORTUGAL DE AMORIM
e
ADRIANA DOS SANTOS
, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT. A sentença em questão julgou improcedente a Ação de Reparação por Danos Morais movida contra o Município de Paranatinga/MT.

Os apelantes narram que, em 08/03/2018, Adriana dos Santos deu à luz Jackie Maycon Santos Portugal Amorim, no Hospital Municipal de Paranatinga-MT. O parto foi assistido exclusivamente por enfermeiros, apesar do prontuário médico indicar o acompanhamento do Dr. José Malaquias, que, de fato, não se encontrava presente.

Destacam a omissão e negligência dos profissionais de saúde do referido hospital, que falharam em comunicar aos pais a condição de portador da Síndrome de Down e de problemas cardíacos do recém-nascido. Tal diagnóstico só foi descoberto quatro meses após o nascimento, em virtude de complicações decorrentes de uma vacinação.

Apontam, ainda, que a alta hospitalar foi concedida sem qualquer menção à síndrome ou à complicação cardíaca. Tal fato impediu a busca por tratamento médico adequado e tempestivo, contribuindo para o falecimento prematuro da criança, o que caracteriza, segundo os apelantes, um ilícito civil passível de reparação por danos morais.

Relatam também ter sofrido agressão verbal por parte de um médico do SUS, responsável pelo acompanhamento pré-natal de Adriana, mas que não esteve presente no parto.

Diante do exposto, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ocorrência de erro médico e a responsabilidade objetiva do Município, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o Município de Paranatinga/MT, em suas contrarrazões
(id. 205128684), defende a i
nexistência de danos morais a serem reparados, alegando que todos os
procedimentos médicos foram realizados adequadamente. Argumenta, ainda, que a
morte da criança decorreu de procedimento cirúrgico em São Paulo, não tendo
relação com os atendimentos prestados pelo município.

A Procuradoria-Geral de Justiça optou por não se manifestar no processo, considerando desnecessária a intervenção compulsória do Ministério Público
(id. 209045678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, tendo como apelantes
MANOEL PORTUGAL DE AMORIM
e
ADRIANA DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor do Município de Paranatinga/MT, julgou improcedente o pedido contido na inicial, conforme segue:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo”.

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que a apelante
Adriana dos Santos
deu entrada no Hospital Municipal de Paranatinga em 08/03/2018, em trabalho de parto, e, diante da ausência de médicos plantonistas, foi atendida por enfermeiros. O parto transcorreu normalmente, sendo concedida alta à mãe e ao recém-nascido no dia seguinte pelo médico pediatra José Malaquias da Cunha, que não acompanhou o pré-natal.

Decorridos quatro meses e após a aplicação de vacina que paralisou a criança, os pais buscaram atendimento no Hospital Municipal, ocasião em que o médico José Malaquias da Cunha informou que o paciente nasceu com síndrome de Down e sopro no coração, acrescentando que a informação não foi repassada anteriormente para não prejudicar os colegas e a amamentação.

Por fim, declaram que "
dia 25 de fevereiro deste presente ano, o impúbere Jackie Maycon Santos Portugal de Amorim veio a óbito devido ao diagnóstico tardio, após ser submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir defeito do Septo Atrioventricular Total, no Estado de São Paulo".

Assim, pugnam pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fundamentando a sua pretensão na alegação de existência de erro médico na prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Municipal, no tocante ao diagnóstico da Síndrome de Down e sopro no coração, o que culminou, segundo relatam, no evento morte de seu filho, já que o tratamento para sua enfermidade foi buscado tardiamente.

Apontam, nesse sentido, que ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a conduta da municipalidade, especialmente em razão da negligência nos atendimentos por seus funcionários prestados.

É certo que o município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, conforme interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

Contudo, apesar de a responsabilidade civil dos entes de direito público ser objetiva, em situações como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20ª edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles ‘
a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal’
, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

De acordo com os ensinamentos do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é necessária a presença da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Sobre o tema discorre Sérgio Cavalieri Filho (“
in
” Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2004, p. 239/240):

“Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado”.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, ou ainda, quando o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em
se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus
probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das
causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. ESGANADURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ONUS PROBANDI DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(...) 7. A responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada no caso concreto, impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo (esganadura por colega de cela), do dano (morte da vítima) e nexo causal (que a morte da vítima decorreu de errôneo planejamento da segurança no presídio). 8. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega. (...) 31.Recurso especial provido." (
REsp 944.884/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJe 17/4/2008)

A adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

No
caso dos autos, ao sentenciar pela improcedência da ação, o Juízo de Primeiro
Grau concluiu:

“ (...) Todavia, do conjunto fático-probatório dos autos, em que pese os argumentos deduzidos pela parte requerente, verifica-se que no caso
sub examine
não subsiste o dever de indenizar, haja vista que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a comprovação de que a conduta médica e o tratamento oferecido pelos médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) foram inadequados ao caso da parte autora, sendo que não restou demonstrado que houve omissão ao identificar e comunicar a doença congênita aos genitores do recém-nascido.

Destarte, não ficou comprovado que as complicações da saúde da criança ocorreram por erro, imperícia, imprudência ou negligência médica, motivo pelo qual não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida e o dano noticiado. Assim, não restou configurado, portanto, o erro médico, o que conduz à improcedência dos pedidos”. (id. 205128679)

No caso em análise, não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre os problemas de saúde apresentados pelo filho da parte apelante e a conduta dos profissionais de saúde, além do mais, das oitivas das testemunhas em Juízo também não restou demonstrada a ocorrência de conduta culposa do médico requerido.

No caso em análise, não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre os problemas de saúde apresentados pelo filho da parte apelante e a conduta dos profissionais de saúde, além do mais, das oitivas das testemunhas em Juízo também não restou demonstrada a ocorrência de conduta culposa do médico requerido.

Observa-se
que a parte apelante, ainda que tenha alegado que não lhe fora dada ciência de
que o recém-nascido era portador de síndrome de Down e com problemas cardíacos,
de acordo com o depoimento do pediatra que atuava à época, referida situação
foi devidamente comunicada à genitora do infante, que foi orientada a procurar
atendimento especializado em Rondonópolis. Dessa forma, não há como afirmar que
a piora do estado e falecimento tenham ocorrido devido a negligência médica
durante o parto ou no momento da alta.

Além
disso, há de se verificar que os apelantes reconhecem que procuraram
atendimento médico depois da criança ter quatro meses e sofrer paralisia após a
aplicação de uma vacina. De outro lado, observa-se que aos onze meses a criança
foi atendida em Hospital de Cuiabá como sendo portadora da síndrome (id.
205125860) e o falecimento se deu com um ano e doze meses de idade (25/02/2020)
em São Paulo, em decorrência de "
disfunção de múltiplos órgãos, insuficiência aguda dialítica, coagulação intravascular disseminada, choque cardiogênico, síndrome de down, tetralogia de fallot"
(id. 205125873),
motivo pelo qual não
resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela parte requerida
durante o pré-natal e no momento do parto/alta hospitalar do recém-nascido e o
dano noticiado.

Em situações tais, em que se perquire sobre a responsabilidade civil decorrente de erro médico ou falha no atendimento médico prestado ao paciente, "
é indispensável estabelecer a relação de causa e efeito entre o dano e a falta do médico que acarreta responsabilidade ainda quando o nexo de causalidade seja mediato"
, conforme lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, exposta em obra clássica (
in
Da responsabilidade civil, Vol. I, Ed. Revista Forense, 1950, 2ª ed., p. 275).

Dessa
maneira, conclui-se que as ações praticadas pelos médicos do Hospital Municipal
de Paranatinga/MT não configuraram atos de negligência ou imprudência.

Nesse
sentido, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo
. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.
(N.U 0001499-91.2008.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. ERRO MÉDICO. LESÃO EM PERNA ATRIBUIDA A ATENDIMENTO PRESTADO EM
HOSPITAL

MUNICIPAL
. ALEGAÇÃO DE
DANO
CAUSADO POR DESACERTO NA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO E AS SEQUELAS NÃO COMPROVADOS. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 37 § 6° da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo. Assim, não se exige a demonstração de culpa da administração, sendo suficiente a comprovação do
dano
e sua relação de causalidade com o ato praticado pelo agente público. 2. A relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo
hospital
. 3. A pericial medica judicial atestou que
não houve imprudência, negligencia ou imperícia nos atendimentos prestados, e que a parte autora recebeu o tratamento adequado e não possui sequelas advindas dos fatos
. 4.
Não restou provado sequelas e descaso, nem a conduta ilícita e nexo causal entre os atendimentos prestados e os
danos
ale
gados. 5. Ausente o nexo de causalidade a
improcedência
da sentença deve ser mantida. 6. Apelo desprovido. 7. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça." (N.U 0000542-96.2011.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
DIAGNÓSTICO

TARDIO
– MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - APELO DESPROVIDO. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do
dano
e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o
dano
e o evento tido como danoso. 3 - O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil
diagnóstico
em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.
4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar
. (N.U 0002866-38.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Nesse mesmo sentido decisão

do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional"
( REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre o evento morte da criança e o atendimento médico fornecido pela rede pública municipal.

Posto
isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Honorários
advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido
à fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a
suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da
justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024